Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-16.2020.8.11.0091
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000091-16.2020.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE GILCELY INACIO RESINA - CPF: 731.629.221-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000091-16.2020.8.11.0091

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Aline Gilcely Inacio Resina

Recorrido(s):

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO. ATRASO DE DEZESSETE HORAS. REMANEJAMENTO PARA TRANSPORTE TERRESTRE EM UM TRECHO. PROBLEMAS METEOROLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. § 3° DO ART. 14, CDC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas, não é devida indenização a título de dano moral
, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença:
Embora o caso fortuito e a força maior não estejam expressamente previstos no rol do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, também se aplicam em se tratando de relação de consumo, considerando a boa-fé e a impossibilidade de se concluir que a ordem normativa prestigie o enriquecimento sem causa (ou a retirada de valores do fornecedor que teve contra si a incidência de evento que não podia prever ou controlar). Fundamental asseverar que a Resolução 400/2016, da ANAC, que dispõe sobre as “condições gerais de transporte aéreo”, ao prever a situação de atraso, cancelamento, interrupção e preterição de passageiro, delineia série de medidas a serem tomadas pelo fornecedor (arts. 26 e ss.). No presente caso, conforme indica a própria Inicial, forneceu-se transporte para o consumidor, descabendo falar na violação da norma em grau suficiente para configuração de cenário indenizável a título de dano moral.”.

3. Há comprovação nos autos de ter havido problemas climáticos na cidade de Alta Floresta/MT, na data do voo da Reclamante, 09/02/2020, motivo pelo qual o voo AD 2611, teve que ser cancelado. Ademais, as fotografias juntadas pela Reclamante com a inicial, confirmam a tese de mau tempo da Reclamada.

4. A sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e determinou o reembolso da quantia de R$ 195,15, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021